Tribunal: STF
Processo: RMS 26615
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
   ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR FEDERAL.
   REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE
   IDENTIFICADA (VPNI). IMPETRAÇÃO CONTRA O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
   E O MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. ILEGITIMIDADE.
   DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A responsabilidade pela folha de
   pagamento dos servidores públicos federais não se insere nas
   competências legalmente conferidas às autoridades impetradas, que,
   no caso, não praticaram nenhum ato lesivo ao alegado direito do
   recorrente.
2. "Inaplicabilidade do art. 515, § 3º, do CPC --
   inserido no capítulo da apelação -- aos casos de recurso
   ordinário em mandado de segurança, visto tratar-se de competência
   definida no texto constitucional" (RMS 24.789, Relator Ministro
   Eros Grau).
3. Recurso ordinário desprovido.